Tribunal: TJES
Processo: 0002067-02.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002067-02.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ROSANGELA DE OLIVEIRA PECLY

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002067-02.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROSÂNGELA DE OLIVEIRA PECLY

AUT. COATORA:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL QUANTO À TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME URGENTE. FALECIMENTO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por paciente em estado vegetativo, representada por curadora, contra ato omissivo do Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, consistente na não transferência da impetrante de unidade de pronto-atendimento municipal para hospital estadual com serviço de endoscopia, necessário à realização de exame de avaliação de GGT. Após deferimento de tutela de urgência no plantão judiciário, foi noticiado e comprovado o falecimento da impetrante, o que motivou a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o falecimento da impetrante no curso do Mandado de Segurança acarreta a perda superveniente do objeto, em razão da natureza personalíssima da pretensão, impedindo a sucessão processual por herdeiros ou cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança tutela direito líquido e certo de natureza personalíssima, razão pela qual não admite a habilitação de herdeiros ou sucessores, salvo na hipótese de execução de título judicial.

O falecimento do impetrante acarreta a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, impondo a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de prosseguimento do Mandado de Segurança após a morte do impetrante, por se tratar de ação de caráter mandamental e intransmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O falecimento do impetrante no curso do Mandado de Segurança acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de direito de natureza personalíssima, não admitindo a habilitação de herdeiros ou sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 26820 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.09.2022; STF, MS 25977, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Ac. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0002067-02.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
ROSÂNGELA DE OLIVEIRA PECLY

AUT. COATORA:
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar
impetrado por

Rosangela de Oliveira Pecly
, representada por sua curadora
Sonia Maria Pecly da Silva
, em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na omissão em atender à solicitação médica de transferência da Impetrante do Pronto Atendimento da Glória, no Município de Vila Velha, para hospital da rede pública estadual apta a realização de exame necessário à “avaliação de GGT em serviço com endoscopia”.

Sustent
ou
o recorrente, em síntese, que: (
i
) encontra-se em estado vegetativo e depende de alimentação e medicação por gastrostomia, cujo equipamento apresentou falha grave; (
ii
) desde 06/06/2024 está internada em unidade de pronto-atendimento sem recursos para realizar os procedimentos necessários; (
iii
) há risco iminente de morte por inanição ou falta de medicamentos devido à omissão na remoção e internação em hospital da rede estadual com serviço de endoscopia; (
iv
) o direito à saúde é fundamental e de eficácia imediata, sendo dever do Estado garantir o acesso ao tratamento adequado; (
v
) a jurisprudência é pacífica quanto à obrigatoriedade estatal de garantir internação em rede pública ou, em caso de inexistência de vaga, em rede privada; e que (
vi
) a omissão caracteriza abuso de autoridade e afronta aos direitos fundamentais da impetrante.

A Tutela de urgência deferida no plantão judiciário (Id 8582707).

Contudo, o caso é de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da perda de objeto da lide e a ausência de interesse processual da parte impetrante, por fato superveniente, uma vez que, através da petição de Id 15284791, foi denunciado o óbito da Impetrante após o deferimento da tutela de urgência, devidamente comprovado por meio da certidão de óbito de Id 15284792.

O writ é de natureza personalíssima, razão pela qual é insuscetível de transmissão ao cônjuge ou herdeiros, ressalvada a hipótese de execução de título judicial, o que não é caso dos autos.

A propósito, a jurisprudência do STF e do STJ.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 26820 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2022 PUBLIC 21-09-2022).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
FALECIMENTO DO IMPETRANTE: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PREJUDICADO
. (MS 25977, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

ADMINISTRATIVO. ANISTIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1
. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. 2. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução, o que não é o caso dos autos
. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no MS n. 13.452/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 6/6/2018, DJe de 19/6/2018.).

Por todo o exposto,
suscito e acolhe preliminar de ausência de interesse processual superveniente e, com efeito, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art.485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas ex lege.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 12.08.2025 a 15.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria.